Tribunal: STF
Processo: RE 889729
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. APLICAÇÃO DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (REDAÇÃO ORIGINAL). CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.